Tribunal: TJBA
Processo: 8022624-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022624-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: ROSA ANGELICA LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
YASMIN MACEDO LEITE, THOMAS VINICIUS NASCIMENTO BARROS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. VÍCIOS DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão (ID 92919677) que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência para implementação de suplementação de pensão por morte em favor da Embargada.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a verificar a existência de erro material e omissão no acórdão embargado. A Embargante alega que o julgado partiu de premissa equivocada ao desconsiderar o prejuízo atuarial decorrente da inclusão de nova beneficiária sem o devido aporte financeiro. Aponta, ainda, omissão quanto à análise de dispositivos legais e teses de repercussão geral (Temas 907, 955 e 1021 do STJ).

III. Razões de decidir

Os Embargos de Declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não sendo o meio adequado para a rediscussão de matéria já decidida.

Inexiste erro material ou premissa fática equivocada no acórdão. O julgado analisou expressamente o argumento do desequilíbrio atuarial, concluindo que a Embargante não apresentou prova concreta para sustentar sua alegação, limitando-se a afirmações genéricas. A decisão fundamentou-se na ausência de demonstração de prejuízo efetivo ao plano de custeio, ônus que competia à entidade de previdência.

Não há omissão a ser sanada. O acórdão enfrentou a controvérsia principal, aplicando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 925.908/SE) e ponderando a função social do contrato de previdência. A menção expressa a todos os dispositivos legais e teses invocados pela parte é desnecessária quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a lide. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão.

A pretensão da Embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e o desejo de obter novo exame da causa, finalidade para a qual não se prestam os Embargos de Declaração. O prequestionamento, por sua vez, pressupõe a existência de um dos vícios do artigo 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso.

IV. Dispositivo e tese

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Tese de julgamento: 1. A ausência de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil impede o acolhimento dos Embargos de Declaração. 2. O recurso de Embargos de Declaração não se constitui em via adequada para a rediscussão de matéria já apreciada e decidida, servindo apenas para corrigir vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Considera-se prequestionada a matéria quando o tribunal se manifesta sobre a questão jurídica debatida, sendo desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 489, § 1º, IV e VI, 927, III, 1.022 e 1.025. Constituição Federal, arts. 195, § 5º, e 202. Leis Complementares nº 108/2001 e 109/2001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022624-18.2025.8.05.0000. Embargante FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e como embargada ROSA ANGELICA LIMA DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E REJEITAR o recurso , nos termos do voto da relatora.